Tribunal: TJPA
Processo: 0005356-69.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005356-69.2012.8.14.0040

APELANTE: SOTREQ S/A, BARZED CHEAB DAVID

APELADO: BARZED CHEAB DAVID, SOTREQ S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 0005356-69.2012.8.14.0040

EMBARGANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADA: RENATA NONOYAMA NUNES

EMBARGADO: BARZED CHEAB DAVID

ADVOGADO: VINICIUS MARTINS PEREIRA BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADA A DITA OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - A embargante aponta obscuridade na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que, na ausência de outra condenação, deve-se adotar o valor da causa, conforme §2º do art. 85 do CPC/15. Assiste razão ao recorrente neste ponto, pois nos casos de rejeição dos embargos à execução, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da execução, o qual é fixado em 10%.

II - Alegação de omissão quanto à inexistência de título válido para fundamentar a execução. Verifica-se que o acórdão abordou claramente a validade do título, considerando devidos os valores até a entrega das chaves do imóvel.

III - Embargos parcialmente acolhidos para esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo inalterado seus demais termos.

IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 0005356-69.2012.8.14.0040

EMBARGANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADA: RENATA NONOYAMA NUNES

EMBARGADO: BARZED CHEAB DAVID

ADVOGADO: VINICIUS MARTINS PEREIRA BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOTREQ S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução. A parte embargada é BARZED CHEAB DAVID

O recurso de apelação interposto por SOTREQ S.A. foi conhecido, mas desprovido. Os valores consubstanciados na ação de execução foram considerados devidos até a entrega das chaves, consolidando-se o crédito apresentado na execução, mantendo-se a sentença, sendo esta a decisão objeto dos embargos de declaração.

Em suas razões, SOTREQ S.A. alega que o acórdão deixou obscura a base de cálculo dos honorários de 10% sobre a condenação, pois não houve outra condenação além dos honorários de sucumbência. Disse que na hipótese em que não há condenação, a base de cálculo deve ser o valor da causa, conforme o §2º do art. 85 do CPC. E menciona que há omissão no acórdão embargado, alegando que o contrato executado foi rescindido e a consignação das chaves ocorreu, não existindo título válido para embasar a execução promovida. O embargante sustentou que a execução é nula nos termos do art. 745, I do CPC/73 vigente à época.

Em contrarrazões, BARZED CHEAB DAVID argumenta que os embargos de declaração apresentados não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir o mérito da decisão. Disse que não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois as questões da validade do título e os valores cobrados foram devidamente enfrentados e rejeitados.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta. Pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 0005356-69.2012.8.14.0040

EMBARGANTE: SOTREQ S/A

ADVOGADA: RENATA NONOYAMA NUNES

EMBARGADO: BARZED CHEAB DAVID

ADVOGADO: VINICIUS MARTINS PEREIRA BORGES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, menciona o embargante a existência do vício no julgado com relação à base de aplicação dos honorários advocatícios e ainda mencionou que houve omissão quanto à tratativa de que a execução seria nula.

De acordo com o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil (CPC), os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Quando os embargos à execução são rejeitados, a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os parâmetros mencionados, levando em conta o valor da execução como base para cálculo dos honorários.

Nesse sentido, vejamos:

Embargos do devedor – Fase de cumprimento de sentença – Pretensão da agravada, advogada dos executados, ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, com correção monetária desde o ajuizamento da ação de execução.
Embargos à execução, com natureza jurídica de ação impugnativa autônoma. Valor da causa, base de cálculo eleita pelo art. 85, § 2º, do CPC, para o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, com atualização monetária desde o ajuizamento dos embargos à execução
– Exegese do art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/81 e Súmula n. 14 do Col. STJ – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20912891420228260000 SP 2091289-14.2022.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 25/06/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA EXCESSIVO - TEMA 1076 STJ. - De acordo com a sistemática instituída pelo CPC/2015, os honorários devem ser arbitrados em percentual sobre o valor atualizado da causa, se for imensurável o proveito econômico da condenação. Diante do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1076) e da alteração promovida pela Lei nº 14.365,
a fixação dos honorários advocatícios se dará sobre o valor atualizado da causa, mesmo quando se tratar de valor excessivo.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5024110-42.2018.8.13.0702, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Assim, no caso em tela, a sentença rejeitou os embargos à execução, mantendo a validade e a exigibilidade dos valores apresentados até a entrega das chaves. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser, de fato, o valor da execução, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Portanto, acolho os embargos de declaração para sanar a obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esclarecendo que deve ser considerado o valor da execução para o cálculo dos honorários de sucumbência fixados em 10%..

Quanto à alegação de omissão sobre a inexistência de título válido para embasar a execução, entendo que não assiste razão à embargante. O acórdão embargado manifestou-se de maneira clara e suficiente acerca da validade do título, considerando que os valores consubstanciados na ação de execução, referentes ao aluguel de imóvel, deveriam ser considerados devidos até a entrega das chaves do imóvel, mencionando que deveria ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução, portanto, foram rejeitados os argumentos da embargante de que o contrato foi rescindido e não serviria para embasar a execução. A decisão embargada considerou que os valores devidos foram corretamente apurados até a entrega das chaves e que a execução estava devidamente lastreada em título válido.

Assim, não há que se falar em omissão quanto a este ponto, pois o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da validade do título, rejeitando os argumentos da embargante.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob a alegação de omissão, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a reapreciar a matéria já decidida.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para esclarecer a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-se em 10% sobre o valor da execução, mantendo, no mais, a decisão embargada inalterada quanto à validade do título e à exigibilidade dos valores executados.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024